Tribunal: TJSP
Processo: 1062019-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Guarda Civil Metropolitano. Município de São Paulo. Aposentadoria especial. Supremo Tribunal Federal, ARE 1215727, Tema 1057: "guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal". Não cabe em função do risco, tampouco a sua transmutação em insalubridade,

Ementa:
APELAÇÃO. Guarda Civil Metropolitano. Município de São Paulo. Aposentadoria especial. Supremo Tribunal Federal, ARE 1215727, Tema 1057: "guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal". Não cabe em função do risco, tampouco a sua transmutação em insalubridade, pois a hipótese não seria de insalubridade, porque não inerente à função, mas de risco, apenas ocasional, à integridade física. Esfera de atuação das guardas municipais restrita, pelo artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, à proteção dos bens, serviços e instalações municipais, em nada importando alguma outra conotação que se pudesse extrair de qualquer aspecto da sua disciplina pela legislação local. Prova pericial expressamente dispensada pelo autor. Declarada inconstitucional, pelo Órgão Especial desta Corte, Arguição de Inconstitucionalidade, registro no 0027469-02.2015.8.26.0000, julgada em 12 de agosto de 2015, Emenda 36, de 17 de dezembro de 2013, que alterou a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do Município para contemplar com aposentadoria especial a categoria dos guardas civis metropolitanos. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 65.955,60, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062019-70.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO DE SANT'ANNA, são apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062019-70.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35463
APELAÇÃO No 1062019-70.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PAULO ROBERTO DE SANT'ANNA (AJ)
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-IPREM (E OUTRO)
APELAÇÃO. Guarda Civil Metropolitano. Município
de São Paulo. Aposentadoria especial. Supremo Tribunal
Federal, ARE 1215727, Tema 1057: “guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial
por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40,
§ 4o, inciso II, da Constituição Federal”. Não cabe em
função do risco, tampouco a sua transmutação em
insalubridade, pois a hipótese não seria de insalubridade,
porque não inerente à função, mas de risco, apenas
ocasional, à integridade física. Esfera de atuação das
guardas municipais restrita, pelo artigo 144, § 8o, da
Constituição Federal, à proteção dos bens, serviços e
instalações municipais, em nada importando alguma
outra conotação que se pudesse extrair de qualquer
aspecto da sua disciplina pela legislação local. Prova
pericial expressamente dispensada pelo autor. Declarada
inconstitucional, pelo Órgão Especial desta Corte,
Arguição
de
Inconstitucionalidade,
registro
no
0027469-02.2015.8.26.0000, julgada em 12 de agosto de
2015, Emenda 36, de 17 de dezembro de 2013, que
alterou a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do
Município para contemplar com aposentadoria especial a
categoria dos guardas civis metropolitanos. Demanda
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062019-70.2017.8.26.0053
3
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor
atualizado da causa, histórico de R$ 65.955,60,
observado o benefício da gratuidade.
Sentença proferida em 07 de novembro de 2019, pela
eminente magistrada, Doutora Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro,
deixou de acolher pretensão de aposentadoria especial para guarda civil
metropolitano, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa,
acompanhando orientação de Supremo Tribunal Federal, ARE no 1.215.727, Tema
1057, tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor da causa, de
R$ 65.955,60, observado o benefício da gratuidade, fls. 149/154.
Apela o autor pela inversão de resultado. Diz que
assumiu o cargo de Guarda Civil Metropolitano, do Município de São Paulo, em
16-09-1987, contando com mais de trinta e quatro anos de contribuição, somando
tempo anterior; ter cabimento a aposentadoria especial pelos riscos e condições de
insalubridade da função, Constituição Federal, artigo 40, § 4o, II e III, Supremo
Tribunal Federal, Súmula 33, escapando da orientação do Supremo Tribunal Federal,
Tema 1057; cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
sem exame pericial das condições de risco e de insalubridade do trabalho; que a
Guarda Civil Metropolitana integra o sistema único de segurança pública, da Lei
Municipal 13675/2018; equiparação com a policial civil pelas Leis 13768/2014 e
16239/2015, que a ela estenderam o Regime Especial de Trabalho Policial;
aplicabilidade das regras do Regime Geral de Previdência Social, Lei 8213/1991,
artigos 57 e 58, à concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, por
força do Decreto 3048/1999; direito proventos integrais e paridade com os servidores
da ativa por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003; direito ao abono
de permanência, Constituição Federal, artigo 40, § 19, requisitos para aposentadoria
completados em julho/2013, fls. 157/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062019-70.2017.8.26.0053
4
Recurso não respondido, fls. 178.
É o relatório.
Definiu Supremo Tribunal Federal, ARE 1215727, Tema
1057, que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal”.
Não cabe, portanto, em função do risco, tampouco a sua
transmutação em insalubridade, pois a hipótese não seria de insalubridade, porque
não inerente à função, mas de risco, apenas ocasional, à integridade física.
A esfera de atuação das guardas municipais é restrita,
por norma constitucional, artigo 144, § 8o, à proteção dos bens, serviços e instalações
municipais, em nada importando alguma outra conotação que se pudesse extrair da
sua disciplina pela legislação local
Ademais, o autor expressamente dispensou a produção
de prova pericial, o que acarretou preclusão dessa prova, fls. 11, 127 e 131.
Declarada inconstitucional a Emenda 36, de 17 de
dezembro de 2013, que alterou a redação do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal para
contemplar aposentadoria especial dos guardas civis metropolitanos, Órgão Especial
desta Corte, Arguição de Inconstitucionalidade no 0027469-02.2015.8.26.0000,
julgada em 12-08-2015.
Mantendo, pois, o decreto de improcedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062019-70.2017.8.26.0053
5
em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da causa, histórico de R$
65.955,60, observado o benefício da gratuidade, fls. 36/38.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator